Tribunal: TJMT
Processo: 0021540-29.2018.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021540-29.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSVALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 712.625.631-00 (VÍTIMA), GEAN SEVERIANO DA SILVA - CPF: 055.735.961-95 (APELANTE), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO MARINO DE SOUZA - CPF: 062.471.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO
– 1.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA NOS AUTOS – RÉU QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA RES FURTIVA –
2.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – DISPENSA DA COOPTAÇÃO DO MENOR, BASTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DELITIVO –
3.
RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS – POSSIBILIDADE POR SER MAIS BENEFICO AO RÉU – 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA - EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES –.– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Apreendida a
res furtiva
na posse do recorrente, inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento do réu da origem ilícita do bem. No caso dos autos há provas em sentido contrário, o que inviabiliza a absolvição e a desclassificação para a receptação na modalidade culposa.

2. O delito de corrupção de menores é formal, sendo que para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente, mostrando-se desnecessária a comprovação do efetivo desvirtuamento do caráter do infante, eis que o bem jurídico tutelado pelo referido tipo penal é a personalidade e a moralidade da pessoa que está em formação.

3. Verificando-se que o agente, em um só contexto fático, praticou delito de receptação e corrupção de menores, deve-se aplicar, entre asa aludidas infrações penais, a regra de unificação de penas relativa ao concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.

4. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gean Severiano da Silva
,
visando reformar a sentença
proferida nos autos n.o 21540-29.2018.811.0055, Código 295551, pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990,
a cumprir a pena privativa de liberdade de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa,
em regime inicial
aberto,
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no importe de dois (02) salários mínimos e prestação de serviços a comunidade durante o período da pena imposta. (Id. 21948987/21948990).

Inconformada, a defesa pleiteia em suas razões a
absolvição
dos crimes de receptação e corrupção de menores e, subsidiariamente a
desclassificação do crime de receptaçã
o para a figura elencada no §3o (culposa).

Por fim, requer
a aplicação do concurso formal
entre os delitos de receptação e corrupção de menor, a isenção das custas judiciais e a substituição da pena privativa de liberdade para a restritiva de direito (Id. 21946518/21946520).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso da defesa (Id. 21946521/21946522).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo
parcial provimento
do recurso (Id. 28096456).

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020